Tribunal: TJES
Processo: 5000502-78.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multa do Art. 475-J do CPC
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000502-78.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA CELIA BEZERRA FREITAS

AGRAVADO: CHOCOLATES GAROTO SA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO JUDICIAL. NATUREZA DE PAGAMENTO. MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCIDÊNCIA SOBRE O MONTANTE NÃO QUITADO NO PRAZO LEGAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Sandro Silva da Costa contra decisão do Juízo da 1ª Vara de Mimoso do Sul no cumprimento de sentença n. 0019022-14.1998.8.08.0035, que deixou de aplicar a multa e os honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1º, do CPC/2015. O agravante sustenta nulidade por ausência de fundamentação e requer a fixação das penalidades, alegando que o depósito judicial não equivale a pagamento voluntário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se o depósito judicial realizado pela parte agravada configura pagamento voluntário e se, em razão disso, incidem a multa de 10% e os honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1º, do CPC/2015 sobre o montante não quitado no prazo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 523, § 1º, do CPC/2015 estabelece que, no cumprimento de sentença, caso não ocorra pagamento voluntário no prazo de 15 dias, incidem multa de 10% e honorários advocatícios de igual percentual sobre o débito.

4. O § 2º do mesmo artigo prevê que, havendo pagamento parcial dentro do prazo, a multa e os honorários incidirão sobre o saldo remanescente.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que o pagamento parcial realizado dentro do prazo implica a incidência das penalidades apenas sobre o valor restante.

6. No caso concreto, a parte agravada impugnou parcialmente o cumprimento de sentença e realizou depósito judicial da quantia que entendia devida, sem condicionar seu levantamento ao julgamento da impugnação.

7. O depósito realizado configura pagamento parcial, e não mera garantia, o que atrai a incidência da multa e dos honorários advocatícios sobre a parte não quitada no prazo legal.

8. A decisão agravada deve ser reformada para determinar a incidência das penalidades sobre o montante não abrangido pela impugnação acolhida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O depósito judicial realizado no cumprimento de sentença configura pagamento parcial quando não condicionado ao acolhimento da impugnação.

2. A multa de 10% e os honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1º, do CPC/2015 incidem sobre o montante não quitado no prazo legal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 523, §§ 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.562.045/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 19.08.2024, DJe 22.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000502-78.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA CELIA BEZERRA FREITAS
Advogado do(a) AGRAVANTE: LUIS FERNANDO NOGUEIRA MOREIRA - ES6942
AGRAVADO: CHOCOLATES GAROTO SA
Advogado do(a) AGRAVADO: EDUARDO CHALFIN - ES10792-A

VOTO

Conforme o relatório, trata-se
de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito 1ª Vara de Mimoso do Sul que, no cumprimento de sentença n. 0019022-14.1998.8.08.0035, não acolheu requerimento de incidência de honorários da forma pretendida.

O agravante sustenta nulidade por ausência de fundamentação e requer a aplicação da multa e dos honorários previstos no art. 523, § 1º, do CPC/2015, alegando que o depósito judicial não equivale a pagamento voluntário. Pede a reforma da decisão para fixação das penalidades, conforme precedentes do STJ.

Dispõe o art. 523, § 1º que no cumprimento de sentença,
não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput
[15 dias],
o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento
.

Prevê, outrossim, o § 2º do referido artigo que
efetuado o pagamento parcial no prazo previsto no caput
[15 dias]
, a multa e os honorários incidirão sobre o restante
.

Acerca do tema, o c. STJ possui entendimento no sentido de que
A multa de 10% e os honorários advocatícios serão calculados sobre o valor remanescente na hipótese em que realizado o pagamento parcial dentro do prazo enunciado no art. 523, caput, do NCPC
.

Compulsando os autos, verifico que a parte agravada apresentou impugnação parcial ao cumprimento de sentença, no qual alegou excesso de execução, assim como depositou em juízo o valor parcial da dívida, ou seja aquilo que entendia ser devido (parte incontroversa).

Apesar do acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença, o juiz de origem deixou de arbitrar os respectivos honorários e a referida multa.

Destaco, por oportuno, que tal depósito possui natureza de pagamento e não de garantia, sobretudo porque o levantamento dos valores não foi condicionado ao acolhimento ou não da impugnação, situação reconhecida pela parte agravada ao longo do processo.

Dessa forma, com fundamento no art. 523, §§ 1º e 2º, do CPC, e em conformidade com a jurisprudência consolidada do STJ, a decisão agravada deve ser reformada para determinar a incidência da multa de 10% (dez por cento) e dos honorários advocatícios, a serem arbitrados pelo juiz de origem, sobre a parte do débito que não foi quitada no prazo legal, ou seja, o montante não abrangido pela impugnação acolhida.

Isto posto, necessário
CONHECER
do recurso e a ele
DOU PARCIAL PROVIMENTO
,
a fim de determinar a incidência da multa de 10% (dez por cento) e dos honorários advocatícios, a serem arbitrados pelo juiz de origem, sobre a parte do débito que não foi quitada no prazo legal, ou seja, o montante não abrangido pela impugnação acolhida, cujos valores devem ser apurados pela origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 24.02.2025 a 28.02.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.